Tribunal: TJSP
Processo: 0159361-40.2006.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - Matéria relativa ao exame da documentação trazida para fins de manutenção do benefício da justiça gratuita - Pedido subsidiário de diferimento do recolhimento do preparo - Afastamento - Não enquadramento nas hipóteses previstas no art. 5o da Lei 11.608/2003 - Embargos de declaração rejeitados.